Tribunal: TJDFT
Processo: 0711174-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DESÍDIA. INVENTARIANTE. REMOÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. Evidenciado que a inventariante não cumpre adequadamente a sua função, é possível a sua remoção de ofício, com fundamento no artigo 622, incisos II e V, do Código de Processo Civil. In casu, a inventariante foi alertada diversas vezes pelo juízo a quo sobre a necessidade de cumprimento tempestivo das determinações judiciais, sob pena de remoção, de modo que inexiste violação ao princípio da não surpresa.